Tribunal: TJDFT
Processo: 0722744-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0722744-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DO PERPETUO SOCORRO GONCALVES PINHEIRO REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 973, Código de Processo Civil, abra-se vista às partes, autor e réu, respectiva e sucessivamente, no prazo de 10 (dez) dias para razões finais. Publique-se. Intime-se. Após, venham-me conclusos os autos. Brasília,11 de novembro de 2020 15:09:08. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator